Tribunal: STF
Processo: RE 1564366
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Almir Assis Duarte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Transporte de mercadoria acompanhada de nota fiscal inidônea - Responsabilidade solidária do proprietário do veículo transportador - Legitimidade passiva para responder à ação executiva – Multa confiscatória – Redução para o patamar de 100% do tributo (ICMS) devido – precedentes. Agravo conhecido e parcialmente provido – Decisão unânime.” (Agravo de Instrumento nº 202000811837, da 2ª Câmara Cível do TJSE, Relator Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, j. 25.9.2020)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou sua fundamentação, em suma, a) no fato de que o recorrente “não colacionou aos autos o recibo do veículo, documento necessário para comprovar juridicamente sua alegação.”; b) na obrigação que possuía o recorrente em dar ciência sobre a transferência da titularidade do veículo ao DETRAN “segundo o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não tendo o excipiente cumprido o ônus que lhe incumbia.”; e, c) na análise segundo a qual haveria conformidade na situação legal em relação à Lei Estadual nº 3.736/96 e à Lei Complementar nº 87/96. Veja-se: 



    “A tese de ilegitimidade ad causam fora bem espancada pelo juízo processante, razão pela qual enalteço e repito sua fundamentação: ‘(...) Sustenta o excipiente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta execução sob o fundamento de que a responsabilidade solidária prevista do art. 20, III, da Lei Estadual n.º 3.796/1996 refere-se ao transportador de mercadorias, ao passo em que ele seria, à época da infração, mero proprietário de direito do veículo, pois que já teria vendido o bem ao transportador Márcio de Oliveira Souza, desde 2008. Entrementes, não colacionou aos autos o recibo do veículo, documento necessário para comprovar juridicamente sua alegação. 



    Ademais, ressalta-se ainda que é responsabilidade do proprietário do veículo, em caso de transferência de titularidade, dar ciência ao DETRAN, segundo o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro[1], não tendo o excipiente cumprido o ônus que lhe incumbia. 



    Assim, conforme aplicação do art. 20, III, da Lei Estadual 3.796/1996, a responsabilidade da excipiente é solidária pela infração cometida, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. 



    Destaque-se que em casos de responsabilidade solidária compete ao credor o direcionamento da cobrança, se contra o transportador ou outro participante da cadeia determinante do fato gerador da exação, de modo que inexiste obstáculo quanto a exigência do imposto diretamente do excipiente. 



    No que se refere à suscitada ilegalidade do artigo 20, inciso III, alínea ‘a’ da Lei Estadual nº 3.736/96, por ofensa ao art.146, inciso III, alínea ‘b’, da CF, há de se ater ao fato de que, em que pese o citado artigo constitucional atribua à lei complementar a competência para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, a própria Lei Complementar nº 87/96, em seu art. 5º, previu expressamente que a lei ordinária definisse os casos de responsabilidade tributária. Por conseguinte, não vislumbro a inconstitucionalidade apontada. 



    Por fim, no que pertine à suposta abusividade da multa aplicada, verifico da análise do título executivo que aparelha a execução fiscal embargada que a penalidade aplicada para a infração cometida está prevista no art. art. 72, inciso III, alínea “a” da Lei 3.796/96, adiante transcrito: 



    Art. 72. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes multas: 



    III relativamente à documentação fiscal e à escrituração: 



    a) entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria, prestar ou utilizar serviço sem documentação fiscal ou sendo esta inidônea: multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou da prestação; Entendo, desta forma, em relação à multa aplicada, que esta tem caráter sancionatório e visa coibir a sonegação fiscal’. 



    Verificando que a autuação foi realizada com base no fato de que o transporte das mercadorias foi realizado sem documentação fiscal idônea, e sendo certo que a responsabilidade em casos desse jaez, é solidária, na forma acima delineada, consigno sem arrodeios o meu entendimento no sentido de que se revela patente a legitimidade do proprietário do veículo, ora agravante, para responder a presente execução.” (e-doc. 18)



    Nesse cenário, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    ‘’Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Arrendamento mercantil. Controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento do tributo. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.’’ (ARE 1466919 AgR, Relator Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/02/2024)



    ‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Lei estadual nº 2.877/97. Reexame de fatos e provas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, bem como da análise e interpretação de legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte Suprema. 2. A controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor para fins de cobrança de IPVA se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei Estadual nº 2.877/97; no Código Civil e no Código Tributário Nacional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...].’’ (ARE 1.370.514 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, Dje 14/6/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (ARE 1.220.113/SP-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24/10/19)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente